Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. DESPESAS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PREJUÍZO. PINTURA. MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO. LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. Também se afasta a alegação quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Os documentos juntados pelas partes não comprovam o estado do imóvel no momento da locação nem da devolução, o que inviabiliza a comparação e, consequentemente, a obrigação de fazer de reparar.
4. A confissão da locatária de que retirou móveis que pertenciam às locadoras é suficiente para indenizar o prejuízo causado.
5. A previsão contratual de devolução do imóvel pintado gera para a locatária o dever de cumprir a obrigação ao rescindir o contrato.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.